Tribunal: TJES
Processo: 5000263-45.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-45.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDREZA FELIX GUIMARAES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 33 E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, E AINDA, DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA
SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA
–
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE FILH
O
MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº 143641/SP DO STF –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da quantidade de substância entorpecente de elevada nocividade, bem como a periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)
”. 3. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Quanto ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, cabe registrar que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (
i
) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (artigo 318-A, inciso I, do CPP); (
ii
) contra seus descendentes (artigo 318-A, inciso II, do CPP); (
iii
) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. 5.
In casu
, não obstante a paciente seja mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, restou demonstrado situação excepcionalíssima, haja vista a gravidade concreta dos crimes imputados a ela, quais sejam, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, aliado a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas. Além disso, deve ser destacado que o filho da acusada reside, de fato, com a tia paterna, o que denota não haver vulneração à proteção especial à infância que se buscou tutelar no HC nº 143.641/SP. Assim, resta evidente a existência de situação excepcional que obsta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDREZA FELIX GUIMAR
Ã
ES
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 4082412),
que
a
paciente se encontra custodiad
a
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003526-17.2022.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva d
a
paciente.
Sustenta ainda,
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Outrossim, caso não se entenda pela revogação da prisão cautelar, a defesa afirma que a paciente é mãe de 01 (um) filho, menor de 06 (seis) anos de idade, e que os crimes supostamente cometidos pela paciente não envolvem violência ou grave ameaça, razão pela qual postula a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos
artigo
s

33
e 35
,
c/c o artigo 40, inciso VI, todos

da Lei nº 11.343/06
, e ainda, do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Prosseguindo, em relação à demonstração do
periculum libertatis
, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, e ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual, conforme esposado na decisão ora impugnada. Vejamos:

[...]
DECISÃO
: “
Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
ANDREZA FELIX GUIMARAES e CRISTHIAN MARTINS CUSTODIO
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial as notas de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, policiais receberam informações de que na RUA PAULO DAMIÃO TRISTAO, estaria ocorrendo tráfico de drogas, inclusive a descrição do suspeito, razão pela qual se dirigiram ao local e localizaram os autuados, momento em que foi realizada a abordagem. Ato contínuo, foram encontrados no total, a quantidade de 35 (trinta e cinco) pedras de substância análoga ao CRACK, 10 (dez) buchas de substância análoga a MACONHA, 02 (dois) pinos de substância análoga a COCAINA e durante busca no local foram encontrados 200 (duzentas pedras de substância análoga ao CRACK. Diante dos fatos, os custodiados foram encaminhados ao DPJ. Conforme pesquisas, os autuados não possuem registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP, sendo importante destacar as versões apresentadas pelos autuados, havendo uma divergência gritante dos depoimentos prestados em sede de policial, sendo necessário considerar a legalidade e legitimidade dos atos administrativos praticados pelos policiais, sendo que eles são costumeiramente as únicas testemunhas dos fatos, devido ao temor que a prática desse crime causa à sociedade. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Outrossim, em que pese a alegação da defesa de que a autuada possui uma filha de 03 (três) anos, não há nesse caderno processual, no que diz a essa condição, documentos comprobatórios, e, diante desta ausência, tal fato deve ser objeto de análise do Juízo Competente, com a eventual apresentação de documentos pertinentes. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
ANDREZA FELIX GUIMARAES e CRISTHIAN MARTINS CUSTODIO
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
. [...].

Saliento, ainda, que “
[...]. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]. (STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)
”.

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO.
1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida.
2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva. Ausência de dedicação a atividades criminosas -, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o "maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa". 4. Agravo interno desprovido. (STF; HC-AgR 210.563; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; DJE 06/06/2022; Pág. 34)

Por oportuno, conforme salientado pela indigitada autoridade coatora na decisão de indeferiu o pedido de liberdade dos acusados (id 4082420), “
[...] que os Policiais Militares lograram êxito em apreender 285 (duzentas e oitenta e cinco) pedras da substância entorpecente conhecida como ‘crack’, 60 (sessenta) papelotes e 02 (dois) pinos da substância entorpecente conhecida como ‘cocaína’ e 12 (doze) buchas, sendo 02 (duas) dessas em tamanho grande, da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, além da quantia de R$3.297,00 (três mil, duzentos e noventa e sete reais), em espécie, fatos que não devem ser ignorados pelo Poder Judiciário.
”.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a
acusad
a
, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente, vez que na ocasião fora apreendida grande quantidade de substância entorpecente de elevada nocividade, bem como a periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
ANDREZA FELIX GUIMAR
Ã
ES
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, de se garantir a aplicação da lei penal e garantir a instrução processual.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

De igual modo, também não merece prosperar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão da impetrante sustentar que a paciente é mãe de 01 (um) filho, sendo ele menores de 12 (doze) anos de idade.

Nessa senda, cabe esclarecer que os incisos III e V do artigo 318 do Código de Processo Penal, estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando “
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
” e quando o agente for “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)
”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição.

As exceções são as seguintes: (
i
) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso I, do CPP); (
ii
) contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso II, do CPP); (
iii
) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Nessa senda, válido mencionar a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente, haja vista que esta supostamente estava associada à corré
ANDREZA FELIX GUIMAR
Ã
ES
na prática do crime de tráfico de drogas, e que a traficância desenvolvida ainda contava com a participação de um adolescente.

Também merece registro, que na ocasião foi apreendido uma grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, sendo eles 285 (duzentas e oitenta e cinco) pedras de crack, 60 (sessenta) papelotes e 02 (dois) pinos de cocaína, e 14 (quatorze) buchas de maconha, além de R$ 3.297,00 (três mil, duzentos e noventa e sete reais) em espécie.

Ademais, urge salientar que a documentação que instrui a presente impetração não é capaz de demonstrar que a paciente seria a única responsável pela menor, mas sim, o contrário. Isso porque, conforme delineado pela autoridade dita coatora na decisão de indeferiu o pedido de liberdade dos acusados (id 4082420), a ora paciente, ao ser interrogada pela autoridade policial, “
[...]
informou que ‘POSSUI 1 FILHO DE 3 ANOS DE IDADE, E ELE RESIDE COM A TIA PATERNA FABIANA, A QUAL POSSUI A GUARDA’, indicando, com isso, que, mesmo antes da abordagem policial que ocasionou em sua prisão em flagrante, o filho sequer estava sob seus cuidados.
”.

Assim, resta evidente a impossibilidade de concessão da benesse requerida pela impetrante para a paciente, em razão da existência de situação excepcional que obsta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)